Tribunal: TJPA
Processo: 0800555-65.2021.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800555-65.2021.8.14.0039

RECORRENTE: FRANCISCO REGINALDO NASCIMENTO DA CONCEICAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2º, INC. II DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. TESE NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Convergindo os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão acusador, no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, bem como presentes elementos de convicção que venham a corroborar a presença de indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária.

2.
Ademais,
resta incontroverso que o
decisum
guerreado configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade e indícios suficientes de autoria, estes últimos evidenciados por meio dos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto na judicial, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, ante a vigência do Princípio do
in dubio pro societate
.

3.
Por fim, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora no caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, foi ou não praticado por motivo fútil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Francisco Reginaldo Nascimento da Conceição
, contra decisão proferida pelo Exma. Sra. Kátia Tatiana Amorim de Sousa, Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II do CPB, tendo como vítima Nailson da Cunha Silva.

Narra a denúncia
,
à ID 19375637:

“...
no dia 09/02/2021, por volta de 14h00, no “Bar Pinheiro”, Bairro Jaderlândia, próximo à Escola Associação da Paz, o denunciado FRANCISCO REGINALDO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, com animus necandi, e por motivo fútil, desferiu golpes de faca na vítima NAILSON DA CUNHA SILVA, que veio a óbito em razão das lesões.

Segundo consta nos autos, no dia e hora mencionados, o denunciado e sua companheira ALAIDE SOUZA DA SILVA estavam no estabelecimento “Bar Pinheiro” desde 07h00 consumindo bebida alcoólica, quando FRANCISCO se afastou e iniciou uma discussão com NAILSON. Em determinado momento, o denunciado sacou uma faca e desferiu dois golpes no abdômen da vítima. Ato contínuo, guardou o objeto na cintura e se evadiu do local em uma bicicleta.

RAYLAN ALMEIDA DOS SANTOS, que estava presente no local, ainda tentou socorrer NAILSON, apoiando-o em seus braços, mas este não conseguiu manter-se em pé e caiu no chão. A vítima foi levada ao Hospital Público do Leste pelo SAMU, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo a companheira do denunciado, desde a ocorrência dos fatos ele não retornou para casa, não

indicar onde está.

Assim agindo,
o denunciado praticou o crime previsto no Art. 121, §2º, II, do CPB
, devendo ser convenientemente processado e julgado, na forma da lei.

O motivo fútil configurou-se uma vez que o denunciado ceifou a vida da vítima em razão de uma discussão ocasionada e potencializada pelo consumo excessivo de álcool.
”

Em razões recursais
,
à ID 19375972
, pugna a defesa pela absolvição sumária do Recorrente nos termos do art. 415, inc. II do CPPB, sob o fundamento de não estar provado ser o réu autor do fato ou, subsidiariamente, caso não seja acolhido a tese anterior, requer o afastamento da qualificadora de motivo fútil, visto que não há elementos probatórios que sustentem.

Em contrarrazões
,
à ID 19375978
, a RMP de 1º Grau, Dra. Lorena de Albuquerque Rangel Moreira Cruz, pugna pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se os termos da Sentença com a Pronúncia do Recorrente Francisco Reginaldo Nascimento da Conceição como incurso no crime tipificado no art. 121, §2º, II, do CPB, para que por tal delito possa ser soberanamente julgado e condenado pelo órgão constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 19514162
, o douto Juízo do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, no exercício da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida em todos os seus termos, devendo o Réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição sumária

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do Art. 121, §2º, inc. II, do CPB, alegando que sua absolvição sumária se impõe, nos termos do art. 415, inc. II do CPPB, haja vista que não há no conjunto probatório elementos que sejam capazes de comprovar que foi o Recorrente o autor do delito.

Em análise dos autos, observa-se que a alegação supra não merece abrigo.

O processo em comento traduz-se na análise inicial de uma imputação de crime contra a vida de Nailson da Cunha Silva no supracitado delito.

Com as reformas no CPPB, a sistemática processual sofreu profundas alterações, cabendo ao Juiz, atualmente, pronunciar (existente indícios), impronunciar (falta de provas), desclassificar a acusação ou absolver sumariamente o agente (hipótese de inexistência do fato, excludentes de ilicitude ou culpabilidade, ou ausência de autoria).

Como se vê, há uma nova hipótese de julgamento antecipado com a absolvição sumária de mérito. Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

No caso sob exame, acerca da autoria, os elementos coligidos tanto na
fase policial como na fase judicial
permitem inferir a presença de indícios suficientes de autoria ao réu, já que os depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Édipo de Souza Lima e Sueli

da Cunha Silva, esta última irmã da vítima, e os depoimentos em sede de inquérito policial, da testemunha Raylan Almeida Santos, que estava presente no local e socorreu o ofendido, bem como o da companheira do acusado, a Sra. Alaide Souza Silva, a qual informou que desde o ocorrido seu companheiro não retornou para sua casa, foram enfáticos em asseverar a autoria delitiva em direção ao Recorrente, fazendo-se necessária a remessa para a definição dos exatos contornos da autoria e da conduta, em tese, praticada pelo réu, à apreciação do Juízo Natural, qual seja, o E. Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. No caso em apreço observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo de necrópsia médico legal de id. doc. 10690442, no qual se concluiu que:
“um único projétil alvejou a vítima, disparado à distância, fatal, descrevendo um trajeto de diante para trás, da direita para a esquerda e de cima para baixo.”
. Também presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados na prova oral colhida em juízo. Com efeito, os depoimentos prestados nos autos demonstram que o recorrente ceifou a vida da vítima Anderson Rolney de Souza Cardoso com um disparo de arma de fogo, motivado por um suposto furto que teria ocorrido no buffet, contratado pela esposa do recorrente, para comemorar o aniversário do filho do casal. As testemunhas ouvidas em juízo, Adriane do Socorro Souza Cardoso e Renata Kelly e Silva Machado, relataram que a própria vítima contou os fatos antes de falecer, durante o período em que ficou internada, quando apontou o recorrente como sendo o autor do crime. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de maneira cabal a ocorrência de nenhuma das hipóteses de absolvição sumária prevista no art. 415 do CPPB, tampouco apresentou elementos de convicção que demonstrem a ausência de
animus necandi
, isto é, do desígnio de matar, na conduta do recorrente, a fim de viabilizar a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal grave sustentada no recurso. Eventual dúvida acerca das teses levantadas pela defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional
.
Mantida a pronúncia. Recurso improvido.

(
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0007199-09.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023
).

Assim sendo, convergindo os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão acusador, no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, bem como presentes elementos de convicção que venham a corroborar a presença de indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária.

De outra banda, a presente tese não merece abrigo, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta comprovada por meio dos Relatório de Evolução do Paciente,
à ID 19375633
, o qual atesta ter havido ofensa à vida da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, produzindo ferimento na região do tórax e abdômen, tendo sido declarado óbito às 14:51h, corroborando com a imputação pelo crime pelo qual foi pronunciado, não sendo possível a reforma do
decisum
ora atacado.

Ademais,
resta incontroverso que o
decisum
guerreado configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade e indícios suficientes de autoria, estes últimos evidenciados por meio dos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto na judicial, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, ante a vigência do Princípio do
in dubio pro societate
.

Assim sendo, não há, de outro modo, quanto a ele, dados a sustentar outro decreto judicial que não a pronúncia.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, insurge-se a defesa quanto a qualificadora prevista no inc. II do § 2º, do art. 121 do CPB, alegando que deve ser afastada na mediada em que não encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab

initio,
observa-se que a fundamentação da decisão de pronúncia, que, aliás tem fé pública, encontra-se satisfatoriamente motivada acerca do crime pelo qual foi o Recorrente fora pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

Por seu turno, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentencia de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora no caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado praticado por motivo fútil, ou não.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão ora atacada.

É o voto
.

Belém/PA,
05
de agosto de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2024